Tribunal: TJSP
Processo: 0061944-25.2002.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSCITADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SE ENCONTRA ULTRAPASSADO – MÉRITO – pretendida a ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB O FUNDAMENTO QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO não se mostra dissociado do CONTEXTO PROBATÓRIO – ANIMUS NECANDI

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SUSCITADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SE ENCONTRA ULTRAPASSADO – MÉRITO – pretendida a ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB O FUNDAMENTO QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO não se mostra dissociado do CONTEXTO PROBATÓRIO – ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE RECONHECIDO – PENA E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - DETRAÇÃO É INSTITUTO OBSERVADO SOMENTE NA R. SENTENÇA, PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – TEMPO DE PRISÃO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO INTEGRA O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.